Tribunal: TJPA
Processo: 0003429-45.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003429-45.2016.8.14.0067
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM
SENTENÇA.

PRELIMINARES
DE
REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELADO,
DE INEXISTÊNCIA
E
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
REJEITADAS.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO ATESTADA EM ATO JUDICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, §1º E 24 DA LEI Nº
8.906/94.
COMPETE AO ESTADO PRESTAR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INTEGRAL AOS NECESSITADOS, NA FORMA DA LEI.
VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM FUNDAMENTO NA TABELA DA OAB. VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO.

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO.
ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV EM ATÉ 120 DIAS. NÃO ACOLHIDO. O PAGAMENTO DO RPV DEVE OBSERVAR O PRAZO FIXADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de necessidade de revogação da concessão de gratuidade judiciária ao Apelado.
A Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício. O Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao Apelado. O Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelado.
Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de inexistência de título executivo judicial por falta de assinatura
. Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à alegação de inexistência dos títulos, uma vez que os títulos constantes dos autos processuais encontram-se devidamente assinados, ao contrário do alegado pelo Apelante, pelo que
rejeita-se a preliminar.

3-
Preliminar de nulidade do Título Executivo Judicial por falta de intimação no processo de origem.
É cediço que o arbitramento de
honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da
Lei n.º 8.906/1994
e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data.

Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado ao pagamento de honorários n
o valor de R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais)
e, de forma subsidiária, a possibilidade de redução dos honorários
e, de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

5-
Título executivo
.
De início, convém destacar que o Apelado colacionou cópia de termos de audiência e de sentenças oriundos da Vara Única da Comarca de Mocajuba (Id 2272942 - Pág. 11/55 e Id 2272943 - Pág. 1/15), em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo Apelado,
pelo que não merece qualquer amparo a alegação de ausência de título executivo.

6-
Alegação de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
Como cediço, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

7-
Note-se que a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

8- No caso dos autos, verificou-se, através das sentenças acostadas aos autos, que o Apelado representou os acusados em Juízo, em razão da insuficiência de Defensor Público, conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Comarca de Tomé-açu nos referidos documentos.

9-
Por sua vez, quanto à
comprovação da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, sabe-se que
é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios.

10- A nomeação e atuação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

11-A ausência ou insuficiência de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, não retira a obrigação do Juiz em nomear curador especial nas hipóteses legais, sob pena de violação ao seu poder-dever (artigo 9º do CPC/73), bem como, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório substancial.

12-

Valor dos honorários
.
o juízo arbitrou valores entre R$ 850,00 e R$ 2.500,00 nos diversos processos, cujo montante totalizam o valor de R$ 32.913,00 (trinta e dois mil, novecentos e treze reais) referentes aos processos, fundamentando-se no
art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 19 de 31.03.2015 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

13-
Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.
Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (
Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

14- Pedido de fixação do prazo para efetuação do pagamento do RPV em até 120 dias. O
Código de Processo Civil (
artigo 535, §3º, inciso II) e a
Resolução n.º 29 de 11/11/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 5º), consignaram que o
pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição.

Precedentes.

15-
Necessário enfatizar, que o Estado do Pará,
por intermédio do Governador à época, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, no entanto, a ADI ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

16-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0003429-45.2016.8.14.0067
-PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba-PA, nos autos da Execução por Quantia Certa
oposta pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
2272951
):

(...)
Diante do exposto,
REJEITO AS ARGUIÇÕES DO EXECUTADO, nos termos do art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil e HOMOLOGO POR SENTENÇA, PARA QUE PRODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, OS CÁLCULOS apresentados pela parte Exequente THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA, no montante total de R$ 32.913,00 (Trinta e dois mil, novecentos e treze reais) DETERMINANDO/REQUISITANDO O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PELO ESTADO DO PARÁ, na forma do art. 535, § 3º, II, CPC c/c. art. 100, § 3º, da Constituição Federal
.

Relativamente ao apenso de nº 0006607-65.2017.8.14.0067 (Embargos à execução), o art. 534 do NCPC alterou o procedimento adotado pelo CPC de 1973, que preconizava um processo de execução contra a Fazenda Pública, conforme a dicção de seu art. 730. Não será mais instaurado um processo autônomo de execução, com a citação da Fazenda Pública para a oposição de embargos, mas será requerido pelo credor o cumprimento de sentença, com a intimação da devedora para apresentar a sua impugnação.

Com efeito, na linha do que se passou para a execução de título judicial entre particulares com a Lei 11.232/2005, que, na vigência do CPC revogado, eliminou o processo autônomo de execução e passou a prever a fase de cumprimento de execução, com a instauração de um processo sincrético, o art. 534 do atual CPC estende a mesma modificação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

No caso dos presentes autos, os embargos opostos em processo autônomo estão em rota de colisão com as novas disposições do CPC/15, acima mencionadas.

Desta forma, determino o cancelamento da distribuição dos autos nº 0006607-65.2017.8.14.0067, fazendo-se o devido translado para o processo principal (Processo nº. 0003429-45.2016.8.14.0067), de tudo certificando. (...) – Grifo nosso

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará (Id
2272953), que após contrarrazões da parte contrária (Id 2272957), restaram rejeitados (Id 2272959).

Irresignado, o Estado do Pará interpõe recurso de Apelação (Id
2272960
) impugnando em suas razões a assistência judiciária, aduzindo que pelo valor da cobrança denota-se a possibilidade da parte em arcar com o valor das custas e honorários de sucumbência.

Alega a conexão entre a presente execução e outras execuções ajuizadas pelo Exequente, aduzindo que somados os valores das execuções, estas perfariam o montante de R$ 89.797,29, de forma que afirma que o abuso de direto pelo exequente, uma vez que a intenção seria obter o pagamento por meio de RPV.

Aduz a
ausência de intimação
nos autos que originou o título o que cerceia o direito de recorrer da sentença que condena ao pagamento de honorários ao defensor dativo. Sustenta
a
ausência de título executivo
, uma vez que os documentos apresentados pelo exequente com a inicial não correspondem à títulos executivos judiciais descritos na legislação por inexistência de assinatura das partes e do juízo prolator da decisão.

Aduz
, ainda,
a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região em que fora nomeado o defensor dativo e a
não comprovação de sua intimação
. Defende a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo por parte do Magistrado
, vez que, na ausência de possibilidade de atuação da defensoria, competiria a subseção da OAB/PA existente na comarca, providenciar a indicação de Defensor Dativo, nos termos do artigo 5º, §2º e §3º da Lei n.º 1.060/50. Assevera a
não comprovação a condição de pobreza do assistido.

De forma subsidiária, impugna o valor arbitrado à título de honorários e, suscita a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que teria autonomia financeira e organizacional, além de alteração no prazo para quitação do débito. Insurge-se contra os honorários de sucumbência e custas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O defensor dativo apelado apresentou contrarrazões (Id
2272961
)
, refutando as teses do apelo, requerendo o seu não provimento e, a consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(Id
2430319
)
.

É
o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELADO

Preliminarmente, o Apelante defende a necessidade de revogação da decisão que deferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao Apelado, vez que o Advogado teria condições de arcar com os valores das custas e/ou honorários de sucumbência.

Considerando o disposto no artigo 337, XIII, do CPC/15, analiso a questão suscitada antes do mérito recursal.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º e §3º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§1
o

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta,
compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício
.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao Apelado, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelado (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Apelante não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira do Apelado,
não há como considerar o argumento de que a quantia executada afastaria a presunção da hipossuficiência, conforme bem observado na sentença recorrida, senão vejamos:

(...) a) Não acolho a impugnação à justiça gratuita, uma vez que a execução é de R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais), não se tratando de um valor exorbitante. Ademais, o valor da execução em nada interfere no deferimento ou não da justiça gratuita, pois em qualquer que seja o processo, no que pese o autor ter uma expectativa de direito, não é possível afirmar que o mesmo possa arcar com as despesas referentes ao ajuizamento de uma ação. Ressalto que o valor em litígio é verba alimentar, uma vez que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, conforme entendimento jurisprudencial.

7. Além disto cobrar custas do exequente, a ser arrecado pelo próprio Estado que se recusa a cumprir

a ordem judicial que arbitrou os honorários, seria ilógico e draconiano para com o exequente. (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de revogação da gratuidade judiciária.

DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR FALTA DE ASSINATURA

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à alegação de inexistência dos títulos, uma vez que os títulos constantes dos autos processuais encontram-se devidamente assinados, ao contrário do alegado pelo Apelante, pelo que
rejeita-se a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM

Preliminarmente, o Estado do Pará suscita a
nulidade do título executivo judicial, vez que não fora citado/intimado nos autos originais. O apelante afirma que, apesar de não ser parte no processo, estaria sofrendo uma execução proveniente de decisões prolatadas pelo juízo da comarca de Tomé-açu, situação que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

É cediço que o arbitramento de
honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da
Lei nº 8.906/1994
e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes
. 3. "Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título
.

(STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 11/05/2015) – Grifo nosso

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado ao pagamento de honorários n
o valor de R$ 32.913,00 (trinta e dois mil e novecentos e treze reais)
e, de forma subsidiária, a possibilidade de redução dos honorários
e, de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

A
sentença que rejeitou as arguições apresentada pelo Estado Apelante e reconheceu o valor devido de
R$ 32.913,00 (trinta e dois mil e novecentos e treze reais)
pelo ente estatal em favor do exequente.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO APELADO

No mérito,
o Apelante aduz a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região em que fora nomeado o defensor dativo e a
não comprovação de sua intimação
. Defende a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo por parte do Magistrado
, vez que, na ausência de possibilidade de atuação da defensoria, competiria a subseção da OAB/PA existente na comarca, providenciar a indicação de Defensor Dativo, nos termos do artigo 5º, §2º e §3º da Lei n.º 1.060/50. Assevera a
não comprovação a condição de pobreza do assistido.

De forma subsidiária, impugna o valor arbitrado à título de honorários e, suscita a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que teria autonomia financeira e organizacional, além de alteração no prazo para quitação do débito. Insurge-se contra os honorários de sucumbência e custas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

De início, convém destacar que o Apelado colacionou cópia de termos de audiência e de sentenças oriundos da Vara Única da Comarca de Mocajuba (Id 2272942 - Pág. 11/55 e Id 2272943 - Pág. 1/15), em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo Apelado,
pelo que não merece qualquer amparo a alegação de ausência de título executivo
.

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e, artigos 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; (grifo nosso).

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

Como se observa, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No caso dos autos, verificou-se, através das sentenças acostadas aos autos, que o Apelado representou os assistidos em Juízo, em razão da insuficiência de Defensor Público, conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Comarca nos referidos documentos.

Com efeito, restou configurado que, naquele momento processual, inexistia Defensor Público para promover a defesa dos acusados, uma vez que as informações prestadas por servidor público estão sob o manto da fé pública.

Por sua vez, quanto à
comprovação da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, sabe-se que
é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, considerando que a
afirmação de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade e, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão, o dever
do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994
. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito
. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública
– Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada
.
2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso
– Preliminar de Impossibilidade

de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada
. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de
No Mérito
defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado
,
independentemente da sua participação como parte no processo.
4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora.

(TJPA, PROC. N.º
0067103-71.2016.8.14.0301
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 01 de novembro de 2018). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia
. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.

(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO.
Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.05015862-35, 183.565, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS

O Juiz de Direito
Comarca de Mocajuba
arbitrou honorários advocatícios nos valores que totalizam o montante de
R$ 32.913,00
. Inconformado, o Apelante impugna o valor arbitrado à título de honorários sob o argumento de ausência de fundamentação de seu
quantum.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art.
22, §1º, da Lei nº 8.906/94,
o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.
1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
. Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp 898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1225967 RS 2010/0228421-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011). (grifo nosso).

No presente caso
o juízo arbitrou valores entre R$ 850,00 e R$ 2.500,00 nos diversos processos
, fundamentando-se no
art.
22, §1º, da Lei nº 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução
nº 19 de 31.03.2015 da OAB-PA
, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

Dessa forma, não assiste razão ao Apelante quanto à alegação de ausência de fundamentação no arbitramento do valor dos honorários. Outrossim, é pacífico o entendimento do
STJ no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título, havendo impossibilidade de redução do valor arbitrado em sede de embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes
. 3. "
Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 11/05/2015) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC. 2. É vedada, em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba honorária, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes, tem afastado a suscitada violação ao art. 472 do CPC, pelos seguintes motivos: A uma, porque "a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu". A duas, porque "há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública" (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1404360/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA
. 1. "Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC", sendo que, "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado" (AgRg no REsp 1.370.209/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.365.166/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 8.5.2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1407366 ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA

O Apelante defende a
necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão ao Apelante neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (
Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE santa luzia do pará -

RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB –
NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS

-
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E. art. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
.
4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
. 5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição.

6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.

7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.

8-O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR DEFINITIVAMENTE O RE 870947 (TEMA 810), AFASTOU A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO, ADOTANDO O IPCA-E POR CONSIDERA-O MAIS ADEQUADO PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER DE COMPRA. 9 - O VALOR DEVIDO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DATIVO, DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE SEGUNDO O IPCA-E DESDE A DATA DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES, SENDO DEVIDOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.

10. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

(
TJPA, PROC. N.º
0102129-25.2015.8.14.0121
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 17 de junho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3
. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05). (grifo nosso).

Destaca-se julgado dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ ESTÁ VINCULADO.

I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. II - Nesse caso, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ. III -
Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública
. IV - Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC 3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em 11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por requisição de pequeno valor. Precedentes do STJ.VI - Apelação parcialmente provida.

(TJ-MA - AC: 51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA). (grifo nosso).

Logo, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

O Magistrado de origem determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da quantia cobrada. O Apelante requer esclarecimento acerca da referida expedição, para que reste consignado que o pagamento do
RPV ocorra em até 120 dias.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 535, §3º, inciso II, do CPC/15 e o Conselho Nacional de Justiça, dispõem:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II -
por ordem do juiz
, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (grifo nosso).

(...) De acordo com a Constituição Federal, a quitação dos precatórios deve obedecer a ordem cronológica, devendo ser quitados, primeiramente, os de natureza alimentar e depois, os não alimentares. Já o pagamento de dívidas judiciais de menor valor,
as chamadas requisições de pequeno valor (RPVs), é regulamentado pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.
No caso das RPVs, o pagamento é ordenado pelo juiz de 1º grau. O teto máximo para pagamento por meio de RPVs é definido por lei própria de cada ente federativo, levando em conta as diferentes capacidades econômicas. No caso do DF, por exemplo, condenações de até 10 salários mínimos são pagas por meio de RPVs. O restante é pago com precatórios. (Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84837-cnj-servico-o-que-sao-e-como-devem-ser-pagos-os-precatorios>. (grifo nosso).

Depreende-se do exposto que o pagamento do RPV deve ocorrer, em verdade,
no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, de quantia necessária à satisfação do crédito.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento. 2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado
,
independentemente da sua participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. 4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição. 6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito
. 7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA, PROC. N.º
0004026-49.2016.8.14.0023
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 23 de agosto de 2018). (grifo nosso).

Necessário enfatizar, que o Estado do Pará,
por intermédio do Governador à época (Simão Jatene), ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, com pedido de liminar, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, que estabelece prazo de dois meses para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV). Sustenta, na ADI, que a disposição em questão fere a autonomia dos estados para legislar sobre o tema e fixar prazo de pagamento (artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal). No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

Desta forma, não assiste razão o Apelante neste aspecto, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença.

Deixo de conhecer das alegações quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência e condenação em custas, uma vez que inexistentes na condenação recorrida.

Sem reexame em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020